Tribunal: TJBA
Processo: 8005471-71.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005471-71.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIA DA COSTA FREITAS Advogado(s): ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que pretendem rediscutir questão já decidida pelo Tribunal. II. Embargante que não logrou êxito em demonstrar qualquer vício a ensejar a revisitação do acórdão embargado. III. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8005471-71.2023.8.05.0022, em que figura como Embargante ANTÔNIA DA COSTA FREITAS e como Embargado o MUNICÍPIO DE BARREIRAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2024. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA